Tribunal: STF
Processo: ARE 1461205
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-10-31
Data de publicação: 2023-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE SUSCITADO NA ORIGEM. NECESSIDADE DE AGUARDAR O JULGAMENTO DEFINITIVO. AGRAVO PROVIDO. DEVOLUÇÃO DOS AUTOS À ORIGEM.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais:



    “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - PROIBIÇÃO DE EXTRAÇÃO DE AREIA - DECLARAÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 103 DA LEI MUNICIPAL Nº 1.856/2016 DO MUNICÍPIO DE PORTEIRINHA - CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO - INCIDENTE SUSCITADO. O art. 103 da Lei Municipal nº 1.856/2016 veda a extração de areia no Município de Porteirinha. Não obstante, o art. 22, XII, da Constituição Federal dispõe que compete privativamente à União legislar sobre jazidas, minas, outros recursos minerais e metalurgia. Além disso, o art. 176 da Constituição Federal prevê as jazidas e demais recursos minerais constituem propriedade distinta da do solo e pertencem à União. Portanto, em vista da vedação de declaração de inconstitucionalidade de lei por órgão fracionário (art. 97, CF), o controle difuso de constitucionalidade deverá ocorrer pelo Órgão Especial deste Tribunal de Justiça. Incidente suscitado” (fl. 1, e-doc. 23).



    Os embargos de declaração opostos foram rejeitados (e-doc. 27).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o inc. VI do art. 23 e os incs. I e II do art. 30 da Constituição da República, ao argumento de que “não há nenhuma inconstitucionalidade na lei municipal questionada porque o município tratou de legislar com base no seu interesse público suplementando a legislação federal para proteger o meio ambiente ecologicamente equilibrado” (fl. 6, e-doc. 29).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 513 do Supremo Tribunal Federal (e-doc. 33).



    No agravo, o agravante reitera os argumentos expostos no recurso extraordinário e pede ”a reforma da decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário, determinando seu regular processamento, e que seja dado provimento ao agravo para determinar o recebimento do recurso extraordinário” (fl. 4, e-doc. 35).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    4. Cumpre afastar o fundamento da decisão agravada quanto à incidência da Súmula n. 513 deste Supremo Tribunal, pois o agravante volta-se contra a decisão pela qual suscitado o incidente de inconstitucionalidade da Lei municipal n. 1.856/2016, não contra a decisão do Órgão Especial do Tribunal de Justiça de Minas Gerais que julga o incidente. 



    O incidente aguarda julgamento naquele Tribunal, pelo que o recurso extraordinário interposto pelo Município deve ficar retido na instância a quo para aguardar o desfecho do incidente e a sua aplicação no julgamento da apelação interposta pelo recorrido.



    Após o julgamento daquele incidente o processo retornará ao órgão fracionário para aplicação do que nele decidido com a consequente complementação do julgado, momento a partir do qual eventual irresignação da parte poderá ser ratificada em seu recurso, para que possa ser submetido a exame por este Supremo Tribunal.



    5. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo para, afastado o óbice levantado na decisão agravada (inc. VIII do art. 932 do Código de Processo Civil e inc. I do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem para que lá fique retido o recurso extraordinário até o julgamento definitivo do incidente de inconstitucionalidade e do mérito da apelação.



    Publique-se.



    Brasília, 31 31 de outubro de 2023.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora